Tribunal: TCU
Processo: 000.665/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, pelo qual contesta o Acórdão 1.772/2023-TCU-2.a Câmara, prolatado na Sessão Ordinária realizada em 7/3/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Francisco Evandro Freitas Costa Mourão contra o Acórdão no 1.772/2023-TCU-2.a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio 700224/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República do Estado do Maranhão, informando que o teor integral da decisão (Relatório, Voto e Acórdão) poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.